Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-46.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000294-46.2008.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: FERNANDO JOSE ADERNE AZEVEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A controvérsia recursal cinge-se à correção da sentença que extinguiu o processo de Protesto Judicial para Interrupção da Prescrição sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, e, subsidiariamente, à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em custas e honorários. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do Autor em promover o andamento do feito. No caso em análise, constata-se que a parte apelante não foi pessoalmente intimada, nem foram esgotadas as tentativas de intimação, como se fazia necessário. Ainda que conste dos autos o despacho de Id. 85682316, determinando a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, não se verifica que tenha sido efetuada a intimação pessoal. Recurso conhecido e provido. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000294-46.2008.8.05.0264, em que figura como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado FERNANDO JOSE ADERNE AZEVEDO e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. DESa. Lícia pinto fragoso modesto relatora